Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 DE OFÍCIO.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas declarações do usuário na delegacia, bem como pela mídia com a filmagem da ação, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

2. A pequena quantidade de droga apreendida, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (cocaína), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, conforme o depoimento dos policiais, que possui presunção de veracidade.

4. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.

5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

6. Encontra-se prejudicado o pedido para o apelante recorrer em liberdade, uma vez que já foi deferido em sentença, razão pela qual não se conhece o recurso neste ponto.

7. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, reduz-se se a pena em razão da exclusão da análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006.